Tribunal: TCU
Processo: 030.254/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao (s) processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.254/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópias das peças 1, 6 e 7 e do presente acórdão ao representante, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG); e ao Grupo de Integração Social, Apoio ao Portador do HIV/AIDS e Informações Gerais - Grupo VHIVER (CNPJ: 70.956.917/0001-40); 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.